Tribunal: CARF
Processo: 12448.720527/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720527/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
CAMILA CLAUDIA KUNTZ NAVARRO RIBEIRO SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720527/2014-98
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720527/2014-98

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/28):
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: efeito confiscatório, violação a princípios. Por
isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, por unanimidade e proferida com dispensa da
ementa, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 09/07/2015 (fls. 25), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/08/2015, recurso voluntário (fls. 28/33), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, e repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
multa aplicada se trata de penalidade desarrazoada, ilegal e desproporcional e de caráter
confiscatório, ferindo e negando vigência aos preceitos constitucionais. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Alega ainda que não omitiu rendimentos e apenas declarou com atraso os
valores já retidos na fonte, não podendo ser apenada com multa, ainda mais no exagerado valor
aplicado. Requer, ao final, dada a natureza confiscatória da multa imposta, o encerramento do
litígio e cancelamento em definitivo do débito tributário apurado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 36), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720527/2014-98

Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2010 – que ocorreu efetivamente em 26/12/2013, portanto 44 meses após a entrega da
DAA relativa ao ano-calendário de 2009, importando na aplicação da multa de 20%, no valor de
R$ 23.532,44, calculada sobre o imposto devido declarado – buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento da multa de ofício
aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/28) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido da natureza confiscatória
e falta de razoabilidade na multa aplicada, além de violação a outros preceitos constitucionais,
sendo certo que não omitiu rendimentos e apenas declarou com atraso os valores já retidos na
fonte, não podendo ser apenada com multa aplicada em valor exagerado – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor (fls. 19/20), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou
fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532,
de 1997), respeitado o valor mínimo de R$ 165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite
legal, fls. 16 a 14).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
(...)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou
que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para
modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos
princípios da igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à
aplicação da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude
de argumentações pessoais.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DAA/2010, nos termos em que foi exigido no lançamento e a despeito das alegações recursais,
encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720527/2014-98

da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base
de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto
devido, limitada a 20%, com o valor mínimo aplicado de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ ,
da Lei no 8.981/95), não podendo assim ser dispensada ou reduzida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Ademais, em relação a imposição da multa na espécie, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da Súmula no 69:
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que se refere a suposta natureza confiscatória, inclusive violando outros
princípios constitucionais conforme aventado, também nada a prover. Como é sabido, este
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja
matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720527/2014-98

Fl. 41
DF CARF MF
Original